Tribunal: TJES
Processo: 5000182-23.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000182-23.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros
RECORRIDO: ALDA ASSIS
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

Recurso inominado nº 5000182-23.2021.8.08.0047

Recorrente: Município de São Mateus

Recorrido: Alda Assis

Relatora: Sra. Juíza de Direito Cristina Eller Pimenta Bernardo.

VOTO/DECISÃO

Visto em inspeção

26-05-2021

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Município de São Mateus contra a sentença que parcialmente procedente o pedido autoral.

O Recurso é tempestivo, conforme ID nº1213095. A fazenda pública municipal está dispensada do pagamento de preparo, só podendo ser condenada em ressarcimento de custas no caso de sucumbência, conforme art. 39 da Lei 6.830/1980 (Lei das Execuções Fiscais). Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
recebo o Recurso movido pelo Município de São Mateus
em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões ID nº 1213098.

Adoto o breve relatório da relação processual e o dispositivo contidos na Sentença, os quais transcrevo:

“Trata-se de ação de cobrança (Progressão Vertical de Servidor), em que pretende a parte autora ser enquadrada na classe imediatamente superior ao seu cargo de Agente de Serviços Gerais, bem como ressarcida pela diferença de remuneração entre sua classe atual e a outra imediatamente seguinte, ao argumento de que concluiu o último requisito para tanto, qual seja, curso de aperfeiçoamento e capacitação.

O ente requerido, em contestação, argumentou que a pretensão da parte autora é desprovida de legalidade, não passando de mero “jogo de palavras” que desvirtuam o sentido literal da Lei, no intuito de levar a erro este Juízo.

As provas documentais e as alegações de ambas as partes são claras e suficientes para o julgamento da lide.

Na hipótese dos autos, acerca das alegações ventiladas pelo autor, bem como das provas produzidas nos autos, verifica-se que o mesmo tem direito à progressão vertical pleiteada, bem como ao ressarcimento pelas diferenças salariais a partir do mês de janeiro de 2015, posto que preencheu os requisitos legais, conforme estabelece o art 25, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 073/2013, bem como apresentou requerimento administrativo não atendido pela municipalidade.

Assim sendo, deverá o Município de São Mateus promover a parte autora para a classe imediatamente superior ao seu cargo de Guarda Patrimonial, assim como indenizá-la pelas verbas referentes às diferenças salariais devidas, a partir do mês de janeiro de 2015, conforme o que estabelece o art 25, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 073/2013.

Nesse sentido, vejamos o que preconiza o referido comando legal, in verbis:

Art. 25. O processo de progressão vertical ocorrerá 2 (duas) vezes ao ano, sendo em janeiro e agosto, beneficiando os servidores habilitados.

[...]

§ 2º. O requerimento deverá ser protocolizado um ano antes, sempre no mês de maio de cada ano para previsão de recursos no orçamento seguinte.

Assim sendo, deverá o Município de São Mateus promover a parte requerente para a classe mediatamente superior ao seu cargo, assim como indenizá-la pelas verbas referentes às diferenças salariais vencidas, conforme o que estabelece o sobredito art 25, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 073/2013.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

a) CONDENAR o Município de São Mateus a promover o requerente para a classe imediatamente superior ao seu cargo de Agente de Serviços Gerais;

b) CONDENAR o ente réu a incorporar as verbas referentes às diferenças salariais devidas aos vencimentos da parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento);

c) CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas de 01/01/2015 a 31/12/2020, que perfazem o montante de R$ 9.797,81 (nove mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), conforme extrato de Id 5666207.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo “ad quem” do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória.

Irresignado com a sentença o Recorrente interpôs o presente recurso inominado pretendendo a reforma da decisão. Aduz o recorrente, que a r. sentença se encontra eivada de nulidade uma vez que a fundamentação proferida tem caráter extra petita bem como argui que a parte recorrida não preencheu os requisitos indispensáveis para progressão vertical descritos no art. 25 da Lei Complementar 073/2013.

A parte recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença ao argumento de que a parte ré, ora recorrente, fundamenta as razões recursais com a Lei 009/2005 que sequer está em vigor, a qual foi revogada com o advento da Lei Complementar 073/2013. Alega ainda, que a recorrida faz jus ao direito de progressão vertical uma vez que cumpriu com os requisitos descritos no art. 25 e 24 da Lei 073/2013, não podendo a servidora ficar prejudicada pela má-gestão da administração atual.

É o relatório.
DECIDO.

A autora, ora recorrida, protocolou junto a Prefeitura Municipal e de São Mateus em janeiro de 2015 o pedido de progressão vertical. O pedido tem por objetivo a mudança de classe da servidora pública conforme prevê o Plano de Cargos e Carreiras do Município de São Mateus.

Inicialmente, o recorrente, argui que a r. sentença se encontra eivada de vício de nulidade uma vez que a fundamentação é extra petita no que tange a condenação do ente público à incorporação das diferenças salariais devidas aos vencimentos da parte autora pela progressão de classe, uma vez que este pedido não consta na inicial.

Destarte, uma sentença pode ser extra petita em três casos: quando o magistrado concede direito diverso do formulado na petição inicial, quando a fundamentação e dispositivos legais forem diversos ao pleito ou quando a decisão atingir terceiro estranho a lide.

À vista disso, vislumbro que não assiste razão às alegações do recorrente, visto que a consequência do reconhecimento de que a parte faz jus a progressão de classe é o adimplemento das taxas salariais devidas aos vencimentos referente ao período em que a parte formulou o requerimento de progressão junto ao ente, isso porque o artigo 23 da Lei Complementar dispõe que a progressão vertical é a passagem de uma classe para outra imediatamente seguinte do cargo que o servidor ocupa.

Além disso, consta nos pedidos contidos na inicial (item f.2): Condenar o requerida a pagar à parte Requerente as diferenças existentes entre sua classe atual e a outra imediatamente seguinte com os respectivos reflexos, juros e correção monetária legais a partir de
janeiro 2015
, conforme cálculo.

Portanto, afasto a alegação de nulidade por fundamentação extra petita, vez que a sentença se ateve aos pedidos formulados na inicial.

Quanto ao direito de progressão vertical o art. 23 da Lei 073/2013 aduz que são necessários o preenchimento de três requisitos, a saber: aprovação no processo de desempenho, qualificação profissional e evolução de escolaridade,
in verbs:

Art. 23. A progressão vertical é a passagem de uma Classe para outra imediatamente seguinte do cargo que ocupa, na mesma referência mediante aprovação em processo de avaliação de desempenho e obtenção de escolaridade superior à exigida como requisito para o cargo.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada
.

Á luz do direito, a autora preencheu todos os requisitos objetivos, quais sejam: qualificação profissional e escolaridade superior para obter a progressão vertical, bem como protocolou o pedido no prazo descrito no art. 24, parágrafo 2º, em 20/05/2014, posto que, quanto a avaliação em processo de desempenho não fora realizada pela administração Pública, não podendo a recorrida ser penalizada pela inércia do ente público.

Portanto, é inegável que a servidora pública faz jus a progressão de classe bem como o recebimento das verbas referente à diferença salarial, a teor do art. 25, parágrafo 2º da Lei Complementar Municipal nº 073/2013.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.
Condeno ainda o Recorrente ao dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

..

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r.

sentença, por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Condenar o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixaram no percentual de 10% da causa.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.